Tribunal: TJSP
Processo: 2203083-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – REABERTURA DO PRAZO PARA EMBARGOS – MANUTENÇÃO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 277 DO CPC – IMPENHORABILIDADE – VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORABILIDADE.

- Reconhecida a nulidade da citação, mas reaberto o prazo para embargos e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – REABERTURA DO PRAZO PARA EMBARGOS – MANUTENÇÃO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 277 DO CPC – IMPENHORABILIDADE – VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORABILIDADE.

- Reconhecida a nulidade da citação, mas reaberto o prazo para embargos e assegurada a possibilidade de impugnação à penhora, não há falar em anulação dos atos processuais subsequentes, inexistindo prejuízo aos executados. Alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD não comprovada, porquanto depositados em conta corrente e sem demonstração de origem salarial ou alimentar. Ausente prova do enquadramento nas hipóteses do art. 833, CPC, incide a regra do art. 789 do CPC, segundo a qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Embargos de declaração- Rejeição:

– De rigor a rejeição dos embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.